Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723811-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE (JOSUE MACHADO) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar acerca da possível perda de objeto do do presente recurso, bem como do interesse no mérito recursal, tendo em vista que houve a preclusão da decisão recorrida e prosseguimento definitivo do cumprimento individual da sentença coletiva. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator